Tribunal: TJSP
Processo: 0027401-88.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – Pretensão de obrigar o ente público a construir o muro de arrimo e divisa entre a área expropriada e a remanescente - Desistência da desapropriação formulada nos autos principais – A desistência da desapropriação e, via de consequência, das obrigações nela impostas, deverão ser objeto de análise nos autos principais – Baixa deste

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – Pretensão de obrigar o ente público a construir o muro de arrimo e divisa entre a área expropriada e a remanescente - Desistência da desapropriação formulada nos autos principais – A desistência da desapropriação e, via de consequência, das obrigações nela impostas, deverão ser objeto de análise nos autos principais – Baixa deste incidente bem determinada - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0027401-88.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante EDA
FRANCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027401-88.2017.8.26.0224 -Voto no 25317 - mbm
2
VOTO N.o 25.317
APELAÇÃO CÍVEL No 0027401-88.2017.8.26.0224
APELANTE: EDA FRANCO
APELADO: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
APELAÇÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DESAPROPRIAÇÃO DIRETA Pretensão de obrigar o
ente público a construir o muro de arrimo e divisa entre a
área expropriada e a remanescente - Desistência da
desapropriação formulada nos autos principais
A
desistência da desapropriação e, via de consequência, das
obrigações nela impostas, deverão ser objeto de análise nos
autos principais Baixa deste incidente bem determinada -
Recurso desprovido.
A r. decisão de fls. 137, cujo relatório se
adiciona a presente, determinou a baixa do presente incidente de
cumprimento de sentença de obrigação de fazer decorrente de ação de
desapropriação, sob o fundamento de que o pedido de desistência da
desapropriação deve ser analisado nos autos principais.
Irresignada, a exequente expropriada interpôs
recurso de apelação às fls. 149/164 requerendo, em princípio, o
conhecimento do recurso de apelação ou, subsidiariamente, o
conhecimento do recurso como se agravo de instrumento fosse, diante
da fungibilidade recursal. No mérito aduz que (i) a desistência da
desapropriação somente pode ocorrer nos casos em que não iniciado o
pagamento indenizatório e que seja possível a devolução do bem sem
sequelas, de modo que no presente caso impossível a homologação da
desistência, uma vez que a apelante já levantou o valor do depósito
prévio, salientando que não constou da decisão o responsável por
devolver aos cofres públicos o valor da área expropriada; (ii) que ante o
silêncio do apelado, o cumprimento de sentença deve continuar e tem
por objeto a reconstrução do arrimo e do respectivo muro de divisa entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027401-88.2017.8.26.0224 -Voto no 25317 - mbm
3
a área expropriada e a que permanece de titularidade da apelante. Neste
ponto esclarece que foi o apelado condenado a realizar tais obras; que
tentou, em sede de contrarrazões, ficar com tal encargo mediante o
pagamento de indenização, pois que se assim autorizada, a obra já
estaria pronta para que pudesse livremente dispor de sua propriedade ou
lhe atribuir outra finalidade segundo lhe permite o sagrado direito de
propriedade, contudo, não foi autorizada. Diz que a imissão na posse e
de forma definitiva foi deferida há anos, porém o apelado não cumpriu a
ordem judicial. Requer, assim, a reforma da decisão para determinar o
prosseguimento da execução.
As contrarrazões foram apresentadas a fls.
174/179 com pedido de não conhecimento do recurso e, no mérito, que
não há amparo legal ao pedido, pois a discussão da matéria foi remetida
aos autos do processo principal, ou seja, na Ação de Desapropriação, que
se aguarda a formalização e a remessa a este E. Tribunal para
julgamento da apelação.
É o relatório.
Inicialmente é de se conhecer do recurso, uma
vez que a determinação de “baixa” do incidente se reveste de verdadeira
sentença de extinção do cumprimento de sentença a ensejar a
interposição do recurso de apelação nos termos do art.1.009 do CPC.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Da leitura das peças anexadas aos autos, vê-se
que a desapropriação do imóvel se deu por declaração de utilidade
pública com a finalidade de alargamento de via pública, Rua (Sem
Nome), situada no loteamento Sitio Tanque Velho, no Bairro dos
Pimentas, Guarulhos, de acordo com o Decreto mo 23.754/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027401-88.2017.8.26.0224 -Voto no 25317 - mbm
4
O
valor
acolhido
da
indenização
foi
de
R$555.000,00 para novembro de 2011 com explicações na sentença de
que o valor apontado pela perita e pelo assistente técnico da expropriada
não deveria ser acolhido, uma vez que a reconstrução do arrimo e do
muro de divisa do terreno, assim como a edificação do passeio seriam
custeados e executados pelo Município. (fl. 8).
Transitada em julgado a sentença, em fevereiro
de 2017 foi expedido o mandado de imissão na posse em favor do
Município, porém não cumprido (fl. 35/42).
A expropriada, então, requereu o cumprimento
de sentença a fim de que o Município fosse compelido a reconstruir o
muro de divisa entre a área expropriada e a propriedade remanescente
dela.
Ocorre que, não havendo imissão na posse,
nem início da execução das obras, não há como se obrigar o Município a
construir o pretendido muro, consequência reflexa do alargamento da
via.
Destaca-se a manifestação da desistência da
desapropriação segundo o fundamento de que “verificou-se que a via
pública está devidamente implantada com guias, sarjetas, pavimentação
asfáltica, sinalização viária, com dois sentidos de direção, proibição de
estacionamento em quase a sua totalidade, portanto, consolidada e
compatível com o fluxo viário atual” e que “para a manutenção da
desapropriação visando o eventual alargamento da mencionada via
pública seria necessário que se fizesse novas desapropriações, para
tanto, demandaria em altos custos ao erário” (fl.178)
Frise-se que não houve imissão na posse, nem
destruição do muro já existente, não estando a propriedade da apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027401-88.2017.8.26.0224 -Voto no 25317 - mbm
5
exposta aos transeuntes.
Dessa forma, o cumprimento da obrigação
pretendida é consequência direta da efetivação ou não da
desapropriação, devendo o pedido de desistência da desapropriação ser
analisado nos autos principais.
Eventuais alegações de prejuízos frente a
demora do Município em se imitir na posse e realizar as obras aqui
pretendidas deve ser objeto de ação própria.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso. Em razão da sucumbência, condeno a apelante
no pagamento de R$1.000,00 (mil reais) de honorários advocatícios, nos
termos do art. 85, §§ 1o, 8o e 11o do CPC.
OSCILD DE LIMA JUNIOR
Relator